Tribunal: STF
Processo: AI 855810
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ESCRIVÃES ELEITORAIS. REPERCUSSÃO GERAL. IXESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III - A decisão desta Corte que assenta a inexistência de repercussão geral da questão versada no extraordinário é irrecorrível, art. 543-A do CPC e art. 326 do RISTF. Nesse contexto, a interposição de embargos com o propósito de infirmar aquela decisão revela o intento de burlar os mencionados dispositivos legais. 



    IV - Embargos de declaração não conhecidos.